Tribunal: TJMT
Processo: 1006364-42.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006364-42.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA ALVES FONSECA - CPF: 009.382.941-80 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - FALTA E INADEQUADA INFORMAÇÃO – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de julgamento e não de procedimento, prestando-se a orientar o julgador e não as partes, que não se eximem de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

2. Independentemente da inversão do ônus, as partes devem também produzir as provas que entenderem necessárias para a demonstração de suas teses, não sendo crível esperar tão somente que uma delas as produza em razão da inversão.

3. Houve a produção de provas na fase instrutória, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho dessa forma que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso por outros elementos de convicção, inclusive por prova de contrato adesão (ID no 138123475), que consta por sua cláusula IV o “bem objeto e prazo de duração do plano” com a descrição anotado como “espécie”: “AUTOMOTOR”. Assim, vejo que com a informação trazida pelo próprio contrato de adesão da recorrida, a autora se desincumbiu do seu ônus de prova ao direito às suas pretensão – entendo que a autora de fato tinha em seu interesse adquirir veículo junto a requerida.

4. Observa-se pelos fatos e documentos que houve falha na informação quando da apresentação adequada da proposta/oferta do produto, principalmente ao que pertine concessão de crédito, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Consubstanciado a falha na prestação de serviços, restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo o contrato ser anulado e, por consequência, determinado o dever de indenizar.

5. O valor se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006364-42.2021.8.11.0037 interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida na “AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DOBRO, DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por JANAINA ALVES FONSECA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 138121340, assim exarou:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. ANULAR o contrato de no 560206;

2. DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato no 560206 no valor de R$ 233.694,19 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos);

3. DETERMINAR o ressarcimento do valor da entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

4. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a Ré/recorrente em sua apelação (ID 138121349) apresentou tese de cerceamento de defesa a requerer nulidade da sentença sob o argumento que houve inversão do ônus da prova somente com a prolação da sentença o que gerou cerceamento de defesa da parte, pois deveria haver a intimação do deferimento da inversão para que produzisse as prova contrárias.

Alegou que com a inversão do ônus da prova deve ser decretada pelo Juiz antes de finda a instrução probatória, pena de risco de lesão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do estado democrático de direito. Requer dessa forma que a sentença recorrida seja nula pleno direito.

No mérito contra argumentou a sentença combatida sob alegação de ser vaga em sua fundamentação, reconheceu se em suposta gravação juntada nos autos, que é de total desconhecimento da recorrente, podendo a gravação ter sido feita por qualquer pessoa.

Asseverou que a contratação entre a recorrente e a recorrida se deu na mais perfeita ordem, por contrato assinado pela parte recorrida, sabendo ler e escrever, quando então concordou com todos os termos ali descritos no instrumento assinado (Pacta Sunt Servanda). Que a insatisfação da recorrida se deu por não ter sido contemplada e assim requer a rescisão do contrato e ainda auferir renda generosa sob a alegação de ter sofrido dor moral.

Aduziu que ficou claro nos autos que a recorrida é sabedora de como funciona o consórcio, sabendo que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo. Não há descrito nos autos pela autora que não saiba como funciona o sistema de consórcio, que, restou muito bem explicado na decisão atacada.

Sustentou que a sentença recorrida não apontou as razões de convencimento e não levou em consideração que no momento da contratação, quando da assinatura, é que se realiza o negócio jurídico. E que no contrato por adesão constam alertas e cláusulas que dispõe participação em grupo de consórcio.

Combateu os fundamentos da sentença que se fundamentou em prova oral, alegando que: “a testemunha não testemunhou a contratação e simplesmente afirmou que lhe foi prometida a data de contemplação. E: mesmo se assim o fosse, sendo a testemunha prova frágil, essa não pode sobrepor a manifestação de vontade posta no contrato e o expressado na ligação de checagem.”

Que não houve quaisquer transgressões à boa fé e transparência contratual, não havendo se falar em nulidade contratual posto que testemunha não tem o condão de anular um contrato formal que criou lei entre as partes.

Alegou ainda da confirmação da recorrida em gravação de conversa após assinatura de contrato que hão haveria garantia de data de contemplação.

Refutou a fundamentação da sentença que entendeu haver falha na prestação de serviço por não ter sido passadas as informações adequadas à recorrida, mas que o bem objeto do consórcio, a duração do contrato e prestações o contrato é claro ao prever tais informações, bem como foi informada de forma oral, através de ligação gravada com autorização da autora. Que dessa forma, não há qualquer prova nos autos que tenha havido alteração unilateral do contrato.

Alegou ainda que a própria autora confessa em sua petição inicial que contratou consórcio e, se realmente contratou com o vendedor que a cota seria contemplada, o que se admite pelo princípio da eventualidade, esse agiu contrário as normas contratuais que assumiu. E que se o fez foi com intenção de levar vantagem com relação aos demais consorciados que também são consumidores.

Explicitou razão recursal de que a recorrente ao mentir, agiu com dolo e dessa forma é aplicável o determina o Artigo 150 do Código Civil, nenhuma das partes poderá alegar o dolo para anular o negócio jurídico, além de se beneficiar.

Combateu fundamentação da sentença no que tange a condenação a indenização por danos morais, aduzindo que não restou provado nos autos que a parte recorrida tenha tentado resolver a celeuma em âmbito administrativo, o que, de per si, não caracteriza qualquer dano reparável. Requereu alternativamente que se mantido o dano moral que seja minorado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Insurgiu contra a sentença sob alegação de que não vieram demonstradas as razões que levaram o Magistrado a deferir o pedido de indenização por dano moral, uma vez que não utilizado razões de fato ou de direito para justificá-lo, bastando dizer que houve falha na prestação de serviços, não argumentando acerca da ofensa aos direitos da personalidade, sem especificar os fundamentos de fato e de direito.

Defendeu da decotação taxa de administração, de adesão, seguro, fundo de reserva e multa de 20% sobre o valor líquido a devolver; da utilização da taxa de adesão para o pagamento de comissão ao vendedor; da decotação – seguro de vida; da decotação – fundo de reserva, que a sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Requereu aplicação de multa do art. 408 e ss do CC (percentual de 20%, a título de cláusula penal) sob alegação que a exclusão do consorciado repercute de forma negativa no grupo, o qual será obrigado a se recompor, onerando os consorciados remanescentes. Assim, não há como se afastar a exigibilidade da aplicação da multa, estipulado em favor do grupo de consorcio, que suportou o ônus da exclusão do consorciado, em virtude de sua desistência.

Requer a reforma da decisão de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da apelada sob o ID no. 138121355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR EM DOBRO, DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por JANAINA ALVES FONSECA, doravante denominado recorrida, em desfavor da MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação de que a autora atraída por um anúncio da requerida em sua página do “Facebook”, em que constava baixo valor de entrada e parcelas e que a entrega do veículo era imediata e, em contato com um de seus vendedores, o mesmo informou que a requerida realizava contratos de financiamento de veículos.

Aponta que, em 06/05/2020, se dirigiu ao estabelecimento da requerida em Rondonópolis/MT, acompanhada de seu esposo, onde foi atendida por um funcionário, que explicou que a requerida realizava contratos de financiamento e de consórcio.

Que foi informada pelo vendedor que o financiamento do referido veículo seria de R$ 42.000,00, sendo que, após pagamento da entrada no valor de R$ 10.000,00 e mais 24 parcelas de R$ 2.000,00, o automóvel seria entregue em até 07 dias úteis, sendo garantido pelo vendedor tal informação.

Alegou que após 7 dias da compra do veículo, procurou a requerida para combinar a entrega do veículo. Contudo, os funcionários da requerida lhe informavam que o sistema estava indisponível para consulta; às vezes informavam que retornariam mais tarde, ou até mesmo solicitando para aguardar mais 7 dias.

Que após diversas ligações sem sucesso, resolveu ir pessoalmente até o estabelecimento, quando a empresa requerida informou que não poderia entregar veículo nenhum, pois o modelo de contrato assinado pela mesma era consórcio e não financiamento, e ainda que seu contrato se tratava de um imóvel e não um veículo, com carta de crédito no valor de R$ 233.694,19 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), valor este que jamais concordou em financiar/consorciar, com data de inclusão em 21/05/2020.

Insatisfeita com o rumo de sua contratação moveu ação a fim de anular os contratos assinados pela requerente; que seja declarado inexistente o débito de R$ 233.694,19 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), bem como, seja condenada a ré ao pagamento da restituição em dobro do valor pago indevidamente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais sugerido em R$ 20.000,00.

Realizado audiência de instrução.

O juiz a quo julgou a causa em seu mérito, sob o ID 138121340, e assim exarou:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. ANULAR o contrato de no 560206;

2. DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato no 560206 no valor de R$ 233.694,19 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos);

3. DETERMINAR o ressarcimento do valor da entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

4. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença não levou em consideração que a contratação de consórcio entre a recorrente e a recorrida se deu na mais perfeita ordem, por contrato assinado pela parte recorrida, sabendo ler e escrever, quando então concordou com todos os termos ali descritos no instrumento assinado (Pacta Sunt Servanda). Que a insatisfação da recorrida se deu por não ter sido contemplada e assim requer a rescisão do contrato e ainda auferir renda generosa sob a alegação de ter sofrido dor moral. Além de razões preliminares de suposta ocorrência de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação em sentença.

Assim a priori, cumpre análise das arguições preliminares de ausência de fundamentação em sentença e ocorrência de cerceamento de defesa.

Sustentou a recorrente, em sede preliminar, que a inversão do ônus da prova, determinada apenas na sentença prolatada pelo juízo singular, caracterizou cerceamento de defesa, pois deveria haver a intimação do deferimento da inversão para que produzisse as prova contrárias, contudo ante suas razões vejo que irresignação não deve prosperar, senão vejamos.

A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de julgamento e não de procedimento, prestando-se a orientar o julgador e não as partes, que não se eximem de realizar todas as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Aliás, sobre o tema, nos ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “Regras de Julgamento: Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou a sua inversão (CDC 6o VIII), porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da prova é regra do juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim que assume o risco caso não se produza. [...] A sentença, portanto, é o momento adequando para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. Não antes.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 531).

Neste norte, importa consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao caso:

“Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC. [...] - Conforme posicionamento dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII, do art. 6.o do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação probatória. Recurso especial não conhecido.” (STJ – 3a Turma - REsp 422.778/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2007, DJ 27/08/2007 p. 220).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR COM O OBJETIVO DE DESTRANCAR RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. ART. 542, § 3o, DO CPC. - O entendimento da 3a e 4a Turmas do STJ é de que o recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento versando sobre a inversão do ônus da prova deve permanecer retido na origem, nos termos do § 3.o do artigo 542 do CPC. - A inversão do ônus da prova é regra de juízo e não de procedimento, sendo irrelevante a decisão em agravo de instrumento afastando a inversão do ônus probatório no curso do processo, pois é na sentença o momento adequado para o juiz aplicar as regras sobre o ônus da prova. - Ausência de urgência da prestação jurisdicional, apta a ensejar o destrancamento do recurso especial que versa sobre essa questão, posto que eventual erro quanto à aplicação do ônus da prova pode ser corrigido até mesmo após a decisão de mérito. Negado provimento ao agravo interno.” (STJ – 3a Turma - AgRg na MC 11.970/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/12/2006, DJ 18/12/2006 p. 357).

Portanto, não há falar-se em cerceamento de defesa pelo simples fato de o magistrado ter apreciado o pedido de inversão do ônus da prova somente quando da prolação da sentença, uma vez que, como já dito, a aplicação de tal instituto fica a critério do juiz, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 6o, VIII, do CDC, e o conjunto probatório, por si só, não for suficiente para formar seu convencimento a respeito da matéria controversa.

A toda vista, como entendeu o magistrado que, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 138121301), a recorrente deveria produzir especificamente quais provas a controverter os pontos alegados na Inicial, e comprovar sua defesa (CPC, Art. 373, inc. II do CPC), sob pena de precluir do direito à produção probatória.

Sobre o tema, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EX-PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ E EX-CHEFE DE GABINETE - REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DOS REQUERIDOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – DANOS AO ERÁRIO COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIR PELOS DANOS CAUSADOS - ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM APROVADAS PELO TCE E CÂMARA MUNICIPAL - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURS70195/O IMPROVIDO. I - " O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324). O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial." (Resp n. 329034/MG, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.2.2006) [...] (Ap 129051/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 25/07/2014).

Independentemente da inversão do ônus, as partes devem também produzir as provas que entenderem necessárias para a demonstração de suas teses, não sendo crível esperar tão somente que uma delas as produza em razão da inversão.

Ademais tem-se da Inicial todas as teses formuladas pela autora, devendo a requerida o ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Ressalto que a mera alegação de cerceamento de defesa sem que houvesse manifestação de lesão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, desprovida de comprovações necessárias, não é bastante para caracterizar a ocorrência de tolhimento a ampla defesa e contraditório.

Neste importe, rejeito a preliminar suscitada.

Já quanto a irresignação recursal de ausência de fundamentação em sentença recorrida, vejo que a r. decisão atacada analisou e dirimiu os pontos relevantes para o deslinde da matéria, além de traduzir coerência lógico-jurídica com a parte dispositiva.

Não padece ela de vício de fundamentação, posto que descreveu adequadamente o caminho lógico percorrido pelo juiz para a conclusão a que chegou.

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que fundamentação sucinta não é sinônima de sua ausência e, por via de consequência, não agride o comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 458, II do CPC/1973.

Com efeito, a fundamentação da sentença não necessita ser longa, nem é preciso abordar todas as questões levantadas, item por item, mas sim dizer as razões pelas quais aceitam ou rejeitam o pedido formulado pelo autor.

A propósito, colaciono:

"A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as razões de seu convencimento." (STF - 2a Turma AI 162.089- 8- DF- AgRG, rel. Min. Carlos Velloso) " (Jurisprudência apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil, 32a Edição - Saraiva- pág 438 ).

A corroborar esse entendimento o seguinte julgado, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 577.560/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (destaquei).

Assim, não há afronta aos comandos insertos nos artigo 458 do CPC e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apenas apresenta fundamentação contrária aos interesses da apelante.

Logo, é descabida a insurgência nesse aspecto.

Rejeito a preliminar suscitada de ausência de fundamentação.

Do Mérito.

Pois bem, oportuno destacar que o caso em suma trata-se de relação de consumo a apontar a existência clara dos requisitos da pactuação consumerista tendo comprador como destinatário final do produto, o produto/serviço ofertado, e o seu fornecedor do serviço/produto, assim, firmado o interesse na assinatura de Contrato de financiamento.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Em detida análise dos autos, houve a produção de provas na fase instrutória, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho dessa forma que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso por outros elementos de convicção, inclusive por prova de contrato adesão (ID no 138123475), que consta por sua cláusula IV o “bem objeto e prazo de duração do plano” com a descrição anotado como “espécie”: “AUTOMOTOR”. Assim, vejo que com a informação trazida pelo próprio contrato de adesão da recorrida, a autora se desincumbiu do seu ônus de prova ao direito às suas pretensão – entendo que a autora de fato tinha em mente adquirir veículo junto a requerida.

Assim em vista da cognição do juízo a quo, por sua capacidade de processar informações ante as provas produzidas nos autos, tenho por irretocável a aferição da aplicação do justo direito, não havendo o que falar em revalorar provas dos autos como insurgiu o recorrente.

Ao caso, observa-se pelos fatos e documentos que houve falha na informação quando da apresentação adequada da proposta/oferta do produto, principalmente ao que pertine concessão de crédito, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Tenho desta forma, que a proposta do bem dentro do interesse favorável ao consumidor (automóvel com entrega em 7 dias), no ato da oferta e propaganda do produto pela requerida, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva na escolha da consumidora em celebrar o contrato de financiamento de automóvel, dessarte, em via do cumprimento contratual, após se surpreender com informação outra da requerida que teria contratado consórcio de imóvel e não ao que lhe foi proposto, consubstanciou em evidente falha na informação do representante do fornecedor do produto. Tenho assim que a conduta da recorrida violou direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6o, IV e 37, CDC). Manifestada está a falta e inadequada informação de financiamento de produto por representantes da recorrente à recorrida.

Assim alegar que a contratação de consórcio entre as partes se deu na mais perfeita ordem, por contrato assinado pela parte recorrida, sabendo ler e escrever, quando então concordou com todos os termos ali descritos no instrumento assinado (Pacta Sunt Servanda) e que a insatisfação da recorrida se deu por não ter sido contemplada por isso requer a rescisão do contrato, não exime a recorrente de responder pelos prejuízos advindos de atos ilícitos da forma inadequada e falta de clareza do produto em oferta ao consumidor, que a todo exposto demonstram no mínimo que foi induzido a erro na assinatura do contrato.

De outra sorte a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), a demonstrar que de fato o contrato assinado pela requerente se tratou desde sua proposta e oferta de imóvel a ser adquirido pela forma de consórcio, no valor de R$ 233.694,19 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), com entrada em grupo, e com pagamento de parcela de R$ 1.788,38 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), com seu fim no ano de 2035.

Por esta razão em vista da grande demonstração do prejuízo da consumidora/recorrrida ante a contratação de bem/produto contra sua vontade, a sentença combatida se mostrou perfeita a declarar nulo (inexistência de relação jurídica entre as partes) o contrato firmado, por manifesto ato ilícito de falta e inadequada informação da recorrente.

Desse modo, consubstanciado a falha na prestação de serviços, restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo o contrato ser anulado e, por consequência, determinado o dever de indenizar.

Com a declaração de nulidade de contrato, por ato ilícito da recorrente tornou-se a medida justa e legal a condenação em decisão sentencial da reparação dos danos materiais ocasionados ao consumidor, com aferição por documentos e provas explicitados em ação, a demonstrar o efetivo dano, por força dos artigos 186 e 406 do Código Civil, devendo dessarte, ser ressarcida a consumidora do valor pago a título de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que toca aos danos morais, destaco que deve ser apurado implicitamente ao ato ilícito em si, como bem leciona Sérgio Cavalieri Filho em sua obra (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100): “.... por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si...”.

Cumpre me enfatizar que a indenização por danos morais, além de servir para compensar o ofendido pelos danos causados pela indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Em vista do exposto nos autos por suas provas, tenho que os transtornos gerados pelo problema ocasionados por culpa exclusiva da recorrente que não informou adequadamente acerca do seu produto/bem, foi capaz de causar angústia e intranquilidade psicológica a recorrida (pessoa comum), sobretudo quando se leva em conta a discrepância do interesse da consumidora em adquirir automóvel e, ao que restou assinado em contrato de consórcio de valor de imóvel, revelando a conduta comercial agressiva comercial da requerida em auferir lucro em detrimento, inclusive, em atender as genuínas necessidades do consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais deve ser ele arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. Por esta razão o recorrente insurgiu pelo quantum fixado em sentença (R$ 5.000,00) a fim de reforma-la para menos, por óbvio, com apuração de extensão do dano causado ao apelado.

O valor supracitado não se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.

A propósito, confira-se o julgado do col. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) - g.n.

Pelo exposto entendo não ser razoável a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Diante da sucumbência recursal da apelante, fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, parágrafos 1o, 2o e 11o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023